Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729493-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATAN TORRES NOLASCO, THAIANE TORRES NOLASCO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MOOVE D E C I S Ã O Em face de pedido de antecipação da tutela recursal, vieram-me os autos conclusos em relatoria eventual decorrente de substituição legal do eminente relator natural, Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de férias (art. 90 do RITJDFT). Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JHONATAN TORRES NOLASCO e THAIANE TORRES NOLASCO (demandados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702987-66.2018.8.07.0001, ajuizado pelo CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MOOVE, na qual deferiu penhora de parte de seu salário. Eis o trecho da r. decisão agravada (ID 134636014 dos autos de origem): “Passo a apreciação do pedido de penhora de salário. A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC/2015, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). O novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 1973. Hoje, como o novo regramento é possível ao examinar o caso concreto mitigar a regra de impenhorabilidade, Tecidas essas considerações, e com base nos documentos acostados aos autos, entendo que o percentual de 10%, um pouco abaixo do requerimento da parte credora, conjuga a preservação da subsistência digna dos devedores e de sua família e, ao mesmo tempo, garantirá a satisfação da dívida, em razão dos rendimentos dos devedores, apresentados no id (134403557 e 131109557). O Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Da consulta ao processo na origem constata-se que a dívida tem origem em sentença condenatória, decorrente de inadimplência do contrato de cessão de direitos possessórios. Também consta do cumprimento de sentença, a juntada de documento onde se comprovaria que o devedor exerce o cargo de Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, vinculado à Prefeitura de Planaltina de Goiás - GO, com remuneração mensal de R$ 6.737,90 Nesse contexto, pode-se dizer que a parte Agravada detém capacidade de comprometimento de seus rendimentos mensais com o pagamento de débito. No que se refere ao percentual a ser descontado, no entender deste Juiz, tenho que o comprometimento mensal de valor equivalente a 20% dos rendimentos líquidos do devedor, assim compreendidos o rendimento bruto abatido os descontos compulsórios (IR e previdência), não tenha a propriedade de comprometer o mínimo existencial, tampouco o exercício do cargo público de Secretario Municipal. Assim, DEFIRO em parte a antecipação da pretensão recursal, para deferir a penhora mensal de valor equivalente a 20% dos rendimentos líquidos do devedor, limitado ao valor do crédito. Atribuo ao juízo de origem a prática dos atos voltados para cumprimento da decisão, inclusive com a indicação da conta de depósito judicial para recebimento dos valores penhorados e do montante total a ser penhorado. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações." 3. O Agravado não apresentou contrarrazões. 4. A penhora mensal limitada a 20% do salário do devedor, que exerce o cargo de Secretário Municipal de Administração e Planejamento, para possibilitar a plena satisfação do crédito a que faz jus os agravantes, não é capaz de inviabilizar o sustento digno do agravado e de sua família, devendo ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração para quitação da dívida e conferir efetividade ao processo de execução, especialmente quando esta se arrasta por meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. 5. Ademais, a decisão ora tomada está em conformidade com a jurisprudência mais recente do STJ, flexibilizando o dispositivo que trata da impenhorabilidade. 6. Assim, concluo pela reforma da decisão agravada para permitir a penhora na forma da decisão que concedeu a antecipação da pretensão recursal. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a decisão agravada na forma da decisão que concedeu a antecipação da pretensão recursal. 8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1356541, 07007009420218079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de id 125152945. Assim, após a preclusão da presente, oficie-se ao Comando do Exército (CPEX - Centro de Pagamento do Exército) e a Rede Dor São Luiz, CNPJ n. 06.047.087/0001-39 para que proceda ao desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos (devem ser abatidos apenas os valores a título de imposto e previdência) pagos a Jhonatan Torres Nolasco, CPF n. 032.625.061-17 e Thaiane Torre Nolasco, CPF n. 039.798.631-90, respectivamente. Os descontos devem ser efetivados todos os meses até o limite da dívida de R$ 54.840,24 (cinqüenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) e, em seguida, deverá providenciar a transferência destes valores para conta A SER INFORMADA PELA PARTE CREDORA, até segunda ordem deste juízo. Deixo de determinar o desconto dos rendimentos líquidos do devedor Jhonatan Torres Nolasco perante a empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A em face da ausência dos contracheques que não foram apresentados em juízo.” Inconformados, os demandados recorrem. Aduzem que o d. Juízo a quo deferiu pedido de penhora de 10% de seus salários, decotados os descontos compulsórios, o que entende ser ilegal, ante “ABSOLUTA IMPENHORABILIDADE DE VALORES DECORRENTES DE VERBA SALARIAL”. Aponta suposta violação a regra do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. Liminarmente requer “O deferimento da antecipação da pretensão recursal, para determinar a suspensão da ordem de penhora sob o percentual de 10% dos salários dos Agravantes”. No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Há pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabível a análise do pedido liminar, em relatoria eventual, diante do afastamento do eminente Relator natural, o Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de férias (art. 90 do RITJDFT). Do pedido de gratuidade de justiça. Conforme demonstrado pelos recorrentes, ID 39535910. Pág. 6, na origem já lhes fora concedida a gratuidade de justiça, o que se estende a esta instância recursal independentemente de nova análise da questão. Da liminar. Como relatado, insurgem-se os recorrentes contra decisão de primeiro grau que determinou a penhora de 10% sobre seus salários, até o pagamento da dívida. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos dos agravantes, mas é farta a jurisprudência da Corte Superior e deste eg. TJDFT admitindo a penhora de parte do salário do devedor, ou seja, ao contrário do alegado nas razões recursais não se trata de absoluta impossibilidade de penhora. A questão depende da análise, caso a caso, quanto à preservação do mínimo existencial e a dignidade humana, o que, em tese, fora observado por Sua Excelência a quo. A propósito, destaco trecho a r. decisão agravada: “Tecidas essas considerações, e com base nos documentos acostados aos autos, entendo que o percentual de 10%, um pouco abaixo do requerimento da parte credora, conjuga a preservação da subsistência digna dos devedores e de sua família e, ao mesmo tempo, garantirá a satisfação da dívida, em razão dos rendimentos dos devedores, apresentados no id (134403557 e 131109557).” Ressalto que o recorrente JHONATAN é militar da ativa, com remuneração líquida de cerca de R$ 5.069,60, sem demonstração de comprometimento financeiro excepcional, o que enseja dizer, ao menos neste juízo de cognição sumária, que a penhora de 10% da renda líquida não compromete o seu mínimo existencial ou a dignidade da pessoa humana. Ressalto ainda que há notícia nos autos de origem que o recorrente JHONATAN possui outra fonte de renda, acerca da qual fora solicitado o contracheque para fins de análise. Em relação a agravante THAIANE não há esclarecimentos quanto a sua renda, o que inviabiliza eventual análise quanto a eventual comprometimento do seu mínimo existencial. Neste contexto, fazendo um juízo de cognoscibilidade incipiente, não vislumbro, de plano, probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo, porém, que o em. Relator natural, ou o eg. colegiado, por ocasião do julgamento do mérito, possam chegar a entendimento diverso. Também não está demonstrado o perigo de dano ou nem risco ao resultado útil do processo, além do que, é patente a possibilidade de reversão da decisão agravada a qualquer momento. Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Em relatoria eventual